Tribunal: TJMT
Processo: 0028573-20.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028573-20.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA - CPF: 799.485.531-87 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER) – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA – RECEBIMENTO DO VALOR DO SEGURO CONTRATADO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ PARA SANAR OMISSÃO NO PONTO – DANO MORAL – OMISSÃO - EXISTÊNCIA –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito, que corresponde à conduta abusiva da seguradora em não liberar o pagamento previsto na apólice.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ SEGUROS S. A.
, contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, cuja a ementa restou assim exarada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER) – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA – RECEBIMENTO DO VALOR DO SEGURO CONTRATADO – PRESCRIÇÃO NUA – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA INVALIDEZ – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de indenização contra a seguradora, o prazo prescricional é ânuo, nos termos do art. 206, §1o, II, do Código Civil de 2002, e tem início na data em que o segurado tem ciência de sua invalidez.

Mesmo não resultante de evento súbito e violento, a doença adquirida pela Autora é considerada acidentária, por se tratar de patologia decorrente de esforço repetitivo que ocorreu no curso da relação de trabalho, enquadrando-se no conceito de acidente para fins de indenização securitária.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Aduz que o acórdão foi omisso com as suas argumentações, no que se refere aos danos morais (art. 186 e 927 do CC), em que pese terem sido refutado, não foram objeto de análise no acórdão, bem como, sobre o pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca, em caso de manutenção de condenação, eis que o pleito de R$250.000,00 foi reduzido a R$148.000,00 pela sentença e acórdão, sendo omisso com relação ao pedido de aplicação do art. 86 do CPC.

Ante o exposto, pugna-se pela correção da omissão contida no julgado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 170490666.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível no dia 05/07/2023, ocasião em que restou rejeitado, conforme acórdão lançado ao Id. 175209171.

Foi dado seguimento ao Recurso Especial no 2553957-MT pela Vice-Presidência, e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze
“a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame dos vícios apontados, nos termos da fundamentação.
(Id. 219940171).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

No caso, isso ocorreu, pois, não fora mencionado as irresignações descritas no relatório.

Em relação aos danos morais, é clara a jurisprudência no sentido de que a recusa ao pagamento de indenização devida ao segurado, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Ao arbitrar a indenização por danos morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor.

Dessa feita, em atenção aos princípios de moderação e da razoabilidade, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra equânime.

Quanto a possibilidade de a seguradora impor cláusulas limitativas/restritivas nos seguros, nos termos do art. 757 e 760 CC, restou fundamentado no acórdão embargado que estas limitações deveriam vir expressas, nos termos do excerto a seguir:
“(...)Dispõe o art. 54, § § 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, que qualquer cláusula que implique limitação de direito do segurado, deve ser redigida em termos claros e com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 2 Em outras palavras, devem ser impressas em destaque. Sem estas características, serão tidas como não escritas ou ineficazes, mesmo que tenham sido aceitas pelo consumidor, implícita ou explicitamente, em obediência aos princípios da boa- fé e da transparência(...)” (...) Efetuando a acurada análise das Condições Gerais do Seguro, especificamente as cláusulas contratuais supra transcritas, verifica-se que a mesma, apesar de ser limitativa dos direitos do segurado, não fora ostensivamente redigida, a fim de se permitir a sua imediata e fácil compreensão. Outrossim, não logrou a seguradora comprovar que a segurada foi efetivamente informada e esclarecida sobre as condições gerais do seguro, notadamente no tocante às citadas cláusulas, não podendo, por consequência, serem invocadas contra ela, a teor do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor(...)
” (Acórdão Id no 169158653).

O Acórdão foi ainda mais além, ressaltou que das provas dos autos, restou comprovado que a seguradora promoveu anúncio em sem qualquer ressalva quanto a exclusão de acidente de trabalho, sendo que se tratava de seguro destinado aos funcionários do conglomerado da própria seguradora Itaú, ou seja, havia uma justa expectativa de que houvesse cobertura para acidente de trabalho por se tratar de um seguro para trabalhadores do banco, confira-se:

“(...)Por outro lado, encontra-se acostado aos autos – Id no 45027433, fls. 21/22 - a propaganda interna onde o Banco Itaú apresenta o seguro e o oferece aos seus empregados sem nenhuma ressalva quanto a exclusão de acidente de trabalho. A apólice juntada aos autos pela seguradora, consta que se trata de seguro destinado aos empregados do conglomerado do Itaú. (...)Em momento nenhum do anúncio de fl. 23 a seguradora ressalva que está excluída da cobertura de acidente a hipótese de acidente de trabalho, não podendo agora querer evocar essa armadilha em seu benefício.(...)”
(Acórdão Id no 169158653).

Quanto à alegação de existência de sucumbência recíproca, igualmente não há o que retocar, tratando-se de pleito nitidamente de má-fé, a uma porquanto em sintonia com a Súmula 326 do STJ, e, a duas, porque a sentença deferiu exatamente a pretensão da Autora/Embargada, qual seja, o percentual de 70% da cobertura securitária, como se infere do rol de pedidos da exordial. Ademais, o valor atribuído à causa é uma estimativa, por se tratar de sequela em evolução, e, se não bastasse, o montante indenizatório é retroativo à data da contratação da apólice (ano 2008).

Dispositivo

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir as omissões acima alinhavadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024